Tribunal: TJSP
Processo: 2173493-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a prisão domiciliar. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a prisão domiciliar. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2173493-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
YURI HENRIQUE FONSECA PALHETA DA CONCEIÇÃO, Impetrantes
LEONARDO
VELLOSO
LIOI,
MARCELO
REBELLO
SALATINI
e
WELLINGTON NASCIMENTO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2173493-86.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: LEONARDO VELLOSO LIOI, MARCELO REBELLO
SALATINI E WELLINGTON NASCIMENTO LIMA
PACIENTE: YURI HENRIQUE FONSECA PALHETA DA CONCEIÇÃO
CORRÉU: YASMIN RAIANE MELO GOMES
SÃO PAULO
VOTO No 43335-5
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico.
Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer
a prisão domiciliar. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV
da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal
em razão da decretação e manutenção da prisão.
Alegam que o paciente encontra-se custodiado em razão da
prática, em tese, de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva.
Afirmam que o paciente é primário, com bons antecedentes, que
possui conduta ilibada e residência fixa.
Apontam que o paciente trabalha e vive na mesma residência por
mais de 02 anos.
Alegam que foi indeferido o pedido de liberdade provisória sem
fundamentação adequada, sendo que a prisão preventiva deve ser a “ultima
ratio”. Aduzem que não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar.
Ponderam ser caso de medidas cautelares diversas da prisão.
Destacam que não constam dados concretos que o paciente pretenda evadir-
se ou inviabilizar futura aplicação da pena, tampouco que gere prejuízo à
instrução processual ou provoque risco à ordem social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/8
Aduzem que a atual de pandemia causada pelo coronavírus
(Covid-10) e a Recomendação 62/2020 do CNJ justificam o pleito.
Pleiteiam a revogação da prisão preventiva com a consequente
expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Subsidiariamente, requerem a prisão domiciliar.
Foi denegada a medida liminar (fls. 43/47).
Vieram informações às fls. 50/51, e a douta Procuradoria de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 54/58).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso cautelarmente em razão da prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico eis que, conforme Boletim de
Ocorrência lavrado pelo DEIC, em 06/07/2020, na Rua Fradique Coutinho,
361, em Pinheiros, nesta Capital, na mesma data, por volta das 19hs,
policiais receberam denúncia anônima acerca da utilização do veículo Ford
Ka, cor preta, com placas EZN-4451 por indivíduos que efetuavam a
distribuição de drogas no local dos fatos, próximo a uma agência do Banco
Bradesco.
Consta que os policiais efetuaram campana por cerca de 30
minutos no local, quando então avistaram o veículo Ford Ka, placas
EZN-4451, que parou ao local, procedendo sua imediata abordagem.
Constaram que o paciente conduzia o referido automóvel, tendo como
passageira a pessoa de Yasmin.
Em revista pessoal aos ocupantes, nada foi encontrado, contudo
no interior do porta malas do veículo foram localizados 03 invólucros plásticos
contendo relevante porção de erva esverdeada, aparentando tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/8
skunk.
O paciente alegou que as substâncias lhe pertenciam, contudo
nada informando sobre a obtenção das mesmas, nem a quem se destinavam,
apenas dizendo que iria realizar uma entrega para uma pessoa cuja
qualificação e maiores dados recusou-se a informar.
A investigada Yasmin, por seu turno, alegou conviver com o
paciente e que desconhecia as substâncias encontradas no porta malas do
veículo que ocupava e que apenas o acompanhava.
Consta que os policiais questionaram Yasmin sobre onde
moravam e se havia mais substâncias em sua residência, tendo os policiais
então, com o consentimento da investigada, rumado à Rua Conego Vicente
Miguel Marino, no 59, ap 1710, onde tiveram a entrada franqueada.
No local, localizaram na sala, em cima do balcão, um saco
plástico contendo porção de erva esverdeada, aparentando tratar-se de
skunk, nos mesmos moldes da apreendida no veículo. Nessa ocasião,
Yasmim alegou que seria para uso do casal.
Constou no laudo pericial no 212797/2020, item 01 positivo para
THC, na quantidade líquida de 53 gramas e item 02, positivo para THC, na
quantidade líquida de 1272,3 gramas.
Conforme fls. 66/71 dos autos n. 1514407-34.2020, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva eis que o paciente assumiu que
entregaria as drogas que transportava a outra pessoa. Destacou que foi
encontrada outra porção da droga na residência dos investigados.
Esclareceu que o paciente mencionou ter filho pequeno, no
entanto, estava fora do lar, durante a noite, transportando drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/8
O pedido de liberdade provisória foi indeferido por decisão de fls.
279/281 dos autos da ação penal, em 21 de julho de 2020, eis que a
primariedade (técnica) e a residência fixa na comarca não conduzem
obrigatoriamente à concessão da liberdade provisória, sendo que
permanecem as razões que justificaram a decretação da prisão cautelar.
Não se vislumbram quaisquer nulidades nas r. decisões que
decretou a prisão preventiva e que a manteve eis que se encontram
devidamente fundamentadas e respaldadas em elementos concretos,
mormente pela natureza do delito, permanecendo inalterados os motivos que
ensejaram a prisão preventiva.
Acertadamente a custódia cautelar do paciente foi decretada,
posto que a segregação baseia-se na necessidade, especialmente, de se
garantir a ordem pública.
Anote-se que, transformando-se o tráfico de drogas num dos
verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando
famílias, deve ele ser combatido com rigor.
Não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas
deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso,
tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/8
do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “§ 6o A prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o
não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do
artigo 312 e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz
com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se
tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa superior a 04 (quatro)
anos.
E as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não
são garantidoras de eventual direito de liberdade quando os elementos
constantes dos autos recomendam a mantença da sua custódia cautelar,
presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou
comprovado que o paciente esteja acometido de doença que o integre a grupo
de risco, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 7/8
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, repise-se, não há provas que o paciente esteja
acometido de enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do
grupo de risco e não restou provado ausência de equipe médica ou local para
isolamento na unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173493-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 8/8
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”(STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico
existe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator